Tribunal: STF
Processo: ARE 710946
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Policial militar. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Ofensa reflexa. Aposentadoria especial. Critérios diferenciados. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte no julgamento da ADI nº 3.817/DF e ratificada, em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 567.110/AC-RG, ocasião em que este Supremo Tribunal Federal reconheceu a recepção pela Constituição da República de 1988 do art. 1º da Lei Complementar federal nº 51/85, que estabelece critérios diferenciados para a aposentadoria especial de servidores públicos policiais.



    4. Agravo regimental não provido.